Tribunal: TJDFT
Processo: 0729810-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729810-14.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO AZAMBUJA DA SILVA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EM GRUPO. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL PARA O MEIO CIVIL. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A invalidez laborativa permanente total por acidente, é aquela incapacidade absoluta do segurado para seguir exercendo sua atividade laboral principal. O militar temporário enseja tratamento diferenciado, visto que em um determinado momento de sua carreira deixará de ser considerado militar e passará a laborar na esfera civil. 2. Tratando-se de Militar temporário e não sendo a incapacidade Omniprofissional, não há se falar em pagamento da indenização integral. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o, §1o, alínea “a”, inciso II, da Lei 6.880/80, asseverando, em síntese, que não há distinção legal entre militar de carreira e militar temporário. b) artigos 6o, inciso III e 51, incisos I, IV, e §1o, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e artigo 760 do Código Civil, sustentando que a distinção entre militar de carreira e militar temporário para fins de indenização não foi informada quando da adesão ao seguro e que o tratamento distinto entre militares configura comportamento contraditório e atentatório à boa-fé objetiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à violação aos artigos apontados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas da apólice e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010